Tribunal: STF
Processo: RE 462681
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
INCISO I DO § 2º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.718/98.
Ausência de
manifestação expressa do aresto impugnado sobre os dispositivos
constitucionais supostamente violados, os quais não foram alegados
nos embargos declaratórios opostos.
Mérito da controvérsia que se
restringe à interpretação conferida pela Corte de origem à
legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa à Carta de Outubro
 que, se existente, dar-se-ia de modo reflexo ou indireto, o que não
 autoriza a abertura da via extraordinária. Decisão singular no
mesmo sentido: AI 532.412, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence.
Agravo regimental a que se nega provimento.